Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. É certo que a liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos de personalidade no ordenamento jurídico brasileiro (Enunciado 613, da VIII Jornada de Direito Civil). Desse modo, não há prevalência do direito à divulgação dos fatos, em detrimento do direito à honra e à imagem da pessoa. Todavia, nesse momento processual, não é possível afirmar que a matéria jornalística teve cunho meramente informativo ou que transbordou os limites da liberdade de imprensa.
2. É necessário assegurar o exercício do contraditório aos agravados para concluir eventual abuso do direito de informação. Não é idônea, com base em informações unilateralmente produzidas, a pretensão de determinar a exclusão da matéria, a modificação de seu título ou a publicação integral de sua versão dos fatos.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a análise relativa à ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística a ensejar reparação civil por dano moral a direitos da personalidade depende do exame de cada caso concreto, máxime quando atingida pessoa investida de autoridade pública, pois, em tese, sopesados os valores em conflito, mostra-se recomendável que se dê prevalência à liberdade de informação e de crítica, como preço que se paga por viver num Estado Democrático." (REsp 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013.
4. Recurso conhecido e não provido.